Tribunal: TJES
Processo: 0000124-97.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000124-97.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAYDESON PEDRO ROMUALDO MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000124-97.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAYDESON PEDRO ROMUALDO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA AGENTE DE SEGURANÇA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CULPABILIDADE E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CRITÉRIO MATEMÁTICO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pela prática de dois crimes de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, VII e VIII, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 16 anos e 6 meses de reclusão. O réu, durante abordagem policial, efetuou múltiplos disparos de arma de fogo contra guarnição militar em serviço, utilizando pistola 9mm com munição sobressalente, sendo contido apenas após ser alvejado. A defesa busca a redução da pena-base pelo decote das vetoriais culpabilidade e circunstâncias, alega ausência de critério matemático e requer a fração máxima pela tentativa.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
(I) Definir se a pluralidade de disparos e a ausência de porte legal justificam a valoração negativa da culpabilidade; (II) estabelecer se o uso de armamento de calibre superior e carregador extra fundamenta a exasperação das circunstâncias do crime; (III) verificar a necessidade de especificação de frações aritméticas fixas na primeira fase da dosimetria; (IV) determinar se o iter criminis percorrido autoriza a manutenção da fração de redução pela tentativa em patamar inferior ao máximo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O desferimento de múltiplos disparos e a ausência de porte legal de arma de fogo demonstram dolo intenso e violência exacerbada, o que excede o tipo penal e autoriza a valoração negativa da culpabilidade.

4.
O emprego de pistola 9mm, armamento com superioridade bélica em relação ao utilizado pelas vítimas, somado à posse de carregador extra com 18 munições, justifica o desvalor das circunstâncias do crime pelo maior risco gerado.

5.
Inexiste bis in idem na valoração autônoma da culpabilidade e das circunstâncias, pois a primeira foca na censurabilidade da conduta e a segunda no modus operandi tecnicamente mais gravoso.

6.
O julgador exerce discricionariedade regrada na fixação da pena-base, não estando obrigado a declinar cálculos matemáticos rígidos ou frações fixas para cada vetorial do art. 59 do Código Penal.

7.
A fração de redução pela tentativa deve ser proporcional ao caminho percorrido pelo agente, sendo correta a aplicação de 2/5 quando evidenciado o esgotamento ou a proximidade exaustiva do esgotamento dos meios executórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1. A quantidade de disparos e a ausência de autorização para o porte de arma constituem fundamentos idôneos para majorar a pena-base a título de culpabilidade.

2. A superioridade bélica do agente em relação à guarnição policial e o porte de munição sobressalente autorizam a exasperação da reprimenda pelas circunstâncias do crime.

3. A dosimetria da pena não impõe ao magistrado a adoção de critério matemático fixo, bastando fundamentação concreta e observância à proporcionalidade.

4. O esgotamento dos meios de execução do crime (iter criminis avançado) obsta a aplicação da fração máxima de redução pela tentativa.

Dispositivos relevantes citados: Art. 14, II; Art. 59; Art. 69; e Art. 121, § 2º, VII e VIII, todos do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AREsp n. 2.521.580/MG, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 26.11.2024.

STJ, AgRg no HC n. 654.266/ES, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.10.2022.

STJ, HC n. 868.117/RJ, 5ª Turma, rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27.11.2024.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000124-97.2024.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JAYDESON PEDRO ROMUALDO MOREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JAYDERSON PEDRO ROMUALDA MOREIRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Serra/ES. Referido provimento julgou procedente pretensão punitiva estatal para condená-lo pela prática do crime definido no art. 121, § 2º, incisos VII e VIII, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, por duas vezes, à pena de 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado.

Narra inicial acusatória que, no dia 21 de janeiro de 2024, por volta das 18h50min, na Rua Alfredo Rodrigues dos Santos, bairro Balneário de Carapebus, Serra/ES, apelante efetuou diversos disparos de arma de fogo contra policiais militares em serviço.

A conduta ocorreu durante abordagem policial, momento em que réu sacou pistola 9mm e iniciou fuga efetuando disparos contra guarnição. Por fim, o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, que foi alvejado e contido após perseguição.

Em razões recursais (
id. nº 18923709
), defesa busca nulidade ou reforma da dosimetria na primeira fase, alegando ausência de fundamentação idônea para exasperação da pena-base quanto à culpabilidade e circunstâncias do crime. Sustenta falta de individualização do quantum de aumento, aplicação de fundamentos genéricos e ocorrência de
bis in idem
. Na terceira fase, requer aplicação da fração máxima de redução pela tentativa (2/3).

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pelo apelante.

Pugnou a defesa pela redução das penas-bases impostas ao réu, sob a alegação de que fo
ram
fixadas de forma genérica e exasperada. Pugnou, espe
c
i
fic
amente, pelo decote da culpabilidade e circunstâncias do crime.

O MM. Juiz considerou negativas a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sob os seguintes argumentos:

“
[...] Evidenciada a
culpabilidade
do réu, sendo extremamente reprovada sua conduta, tendo demonstrado grande desapego à vida humana e, claramente, que tinha total consciência da reprovabilidade do seu comportamento, e tanto se torna mais grave quando se verifica que o acusado efetuou inúmeros disparos de arma de fogo com a arma de fogo que portava ilegalmente, ficando assim, evidenciada a intensidade do dolo e a indiferença com a vida alheia com que agiu (quanto ao número de disparos, a capacidade da arma de fogo utilizada pelo acusado era de 19 disparos, sendo 18 no carregador e 1 na câmara. Ocorre que a arma foi apreendida com apenas 9 munições, indicando quantidade relevante de disparos efetuados pelo réu antes de sua prisão). Ressalte-se que o acusado somente parou de efetuar disparos, quando foi atingido e rendido pela guarnição; [...] há
circunstâncias
a serem consideradas, na medida em que o delito de homicídio tentado foi praticado pelo denunciado com uma pistola, 9 mm, sabidamente de maior eficiência e poder de fogo do que as pistolas Taurus portadas pelas vítimas, além de portar, também, um carregador extra com 18 munições. Com efeito, o armamento do réu tinha capacidade para 18 munições no carregador, além de uma munição na câmara, sendo que o acusado portava, ainda, um segundo carregador e mais 18 munições; [...]”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Quanto
à culpabilidade
, acertada a valoração negativa
em ambos os crimes
, tendo em vista a pluralidade de disparos
e a ausência de porte legal
de arma de fogo, demonstrando a violência exacerbada, o que excede o normal previsto para o tipo.
Nesse sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. DESFERIMENTO DE MÚLTIPLOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO. FATO COMETIDO DURANTE O PERÍODO NOTURNO. SÚMULA 83/STJ. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(...
)
3.
O Tribunal de origem valorou negativamente a culpabilidade do recorrente com base em elementos concretos, como a gravidade da conduta ao desferir múltiplos disparos de arma de fogo sem porte legal, o que aumenta a reprovabilidade da conduta. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao admitir que a quantidade de disparos e a ausência de porte legal constituem fundamentos idôneos para majorar a pena, conforme previsto no art. 59 do Código Penal.
(...
)

(AREsp n. 2.521.580/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 17/12/2024.)

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTE DOS AUTOS. PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PERCENTUAL RELATIVO À TENTATIVA. ITER CRIMINIS PERCORRIDO. ANÁLISE. GRAU ESTABELECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MODIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO DESPROVIDO.

(...) III -
No tocante a culpabilidade, cumpre registrar, que "a quantidade de disparos efetuados pelos agentes é fundamento adequado para justificar o desvalor de tal vetor judicial, haja vista mostrar uma maior reprovabilidade da conduta" ( AgRg no REsp n . 1.805.149/PA, Sexta Turma, Rel. Min . Sebastião Reis Júnior, DJe de 4/9/2019)
. IV - Na presente hipótese, como bem destacado pela Corte de origem, "o posicionamento do magistrado sentenciante em majorar a pena-base em decorrência da quantidade de disparos realizados pelo réu tem total amparo jurisprudencial". (...)
(STJ - AgRg no HC: 654266 ES 2021/0086040-0, Data de Julgamento: 25/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2022)

Igualmente acertada a negativação das circunstâncias do crime, tendo em vista
o
uso de pistola 9mm, armamento de superior poder de fogo em relação ao portado pelas vítimas.
Ademais, o r
éu portava carregador extra com 18 munições adicionais, potencializando risco da conduta.
A s
uperioridade bélica e
o
contexto fático da abordagem justificam maior rigor na sanção.

Nesse
cenário
, i
nexiste o alegado
bis in idem
. Enquanto a culpabilidade refere-se à maior censurabilidade da conduta e persistência do agente, as circunstâncias do crime dizem respeito aos meios empregados e
modus operandi
tecnicamente mais gravoso. São aspectos distintos que autorizam valoração autônoma.

No tocante à falta de especificação matemática do aumento para cada vetorial, o intervalo penal abstrato para o crime de homicídio qualificado é de 12 a 30 anos. Foi fixada a pena-base em 16 anos e 6 meses de reclusão para ambos os delitos, exasperando reprimenda mínima em 4 anos e 6 meses.

Considerando a valoração negativa de 2 (duas) circunstâncias judiciais, o aumento para cada vetor correspondeu a 2 anos e 3 meses de reclusão, revelando aplicação da fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo da pena (18 anos) para cada circunstância desfavorável.

Quanto à tese defensiva de nulidade por ausência de especificação matemática individualizada por vetor, tal pleito carece de sustentação jurídica. O ordenamento pátrio adota critério da discricionariedade regrada, inexistindo obrigação legal de o julgador declinar frações aritméticas rígidas ou percentuais fixos para cada circunstância do art. 59 do Código Penal.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reafirma inexistência de direito subjetivo do réu à adoção de critério matemático fixo. É suficiente que a majoração esteja lastreada em fundamentação concreta e observe princípios da proporcionalidade e razoabilidade, o que restou plenamente atendido no caso em análise.

Portanto, fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente motivada, sendo o
quantum
aplicado compatível com a gravidade do fato e com o balizamento adotado pela prática pretoriana.

Mantenho a circunstância atenuante da menoridade relativa, nos termos da sentença.

Na terceira fase, a defesa pleiteia a incidência da fração máxima de redução pela tentativa (2/3). Na espécie, restou demonstrado que o apelante avançou significativamente na execução do delito, desferindo múltiplos disparos em momentos distintos da perseguição utilizando armamento de alto poder ofensivo e munição sobressalente.

A consumação apenas não ocorreu por circunstâncias alheias, notadamente a resposta da guarnição que logrou alvejar e render o agressor.

Tal cenário evidencia que o agente esgotou ou aproximou-se exaustivamente de esgotar os meios executórios disponíveis para atingir o resultado letal.

Portanto, a fração redutora de 2/5 (dois quintos) mostra-se irretocável e condizente com a gravidade concreta da conduta e com o estágio avançado do crime. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE AUMENTADA COM AMPARO EM ELEMENTOS CONCRETOS. TENTATIVA BRANCA. FRAÇÃO REDUTORA DIVERSA DA MÁXIMA. QUANTIDADE DE DISPAROS. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE PROVAS. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

(...) 5.
O aumento da pena pela tentativa foi devidamente fundamentado, considerando o avançado iter criminis, com diversos disparos de arma de fogo, o que justifica a aplicação de fração de 1/3, ainda que nenhum deles tenha atingido a vítima.

(...) 7. Habeas corpus não conhecido.

(HC n. 868.117/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 27/11/2024, DJEN de 4/12/2024.)

Entendo, deste modo, pela inalterabilidade da pena arbitrada quanto ao
s
crime
s
de homicídio
qualificado
tentado
.

Por fim, diante da prática de dois crimes mediante ações diversas e destacadas no tempo, correta aplicação do concurso material de penas (art. 69, CP), totalizando montante de 16 anos e 6 meses de reclusão.

Mantenho incólumes os demais termos da r. sentença.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO
-LHE PROVIMENTO,
mantendo-se incólume a r. sentença
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.